Tribunal: TJDFT
Processo: 0724093-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.

1. A alienação de imóvel dado em garantia de acordo firmado entre as partes viola o dever de boa-fé, caracterizando ato atentatório à dignidade da justiça.
2. O fato da agravante já ter logrado êxito em penhorar novos imóveis não desqualificada a atitude da agravada, ao contrário, demonstra a preocupação do agravante em garantir que o processo executivo chegue a cabo.
3. O argumento de equivoco administrativo carece de sustentação jurídica ao se tratar de alienação de imóvel, dada a complexa formalidade para a realização de tal negócio jurídico.
4. Agravo interno prejudicado.

5. Agravo conhecido e provido.